Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. Consoante o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. Não há impugnação específica quando o agravante se limita a ratificar os fundamentos do recurso inadmitido.
3. A manifesta inadmissibilidade do agravo interno atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do diploma processual civil, em percentual condizente com as peculiaridades do caso concreto.
4. Lado outro, a ausência de prova do dolo na conduta processual do agravante afasta a aplicação da multa por litigância de má-fé aludida nos artigos 80 e 81 do CPC.
5. Não merece conhecimento o pedido de tutela de evidência formulado pelo agravado em contrarrazões, dada a inadequação da via eleita. As respostas aos recursos devem se limitar a impugnar a pretensão manifestada pela parte adversa, não sendo sede adequada para a formulação de pleito que se confunde com a execução provisória da sentença.
6. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.